Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDATE/DF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. SERVIDOR DO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. A sentença recorrida se manifestou sobre a alegada ilegitimidade passiva, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de fundamentação ausente rejeitada.

2. Ainda que verificada a legitimidade passiva do Distrito Federal para o cumprimento da sentença, constata-se que o autor não integra os quadros da administração direta. Outrossim, o Hemocentro de Brasília, empregador do apelante, não integrou o polo passivo da ação coletiva do qual se originou o título exequendo.

3. Considerando os limites subjetivos da coisa julgada, e que a obrigação imposta pelo título executivo judicial não abrange qualquer ente da Administração indireta, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente.

4. Apelação conhecida e não provida.